Tribunal: TCU
Processo: 026.988/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão do gestor municipal de Turilândia/MA no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Domingos Sávio Fonseca Silva, prefeito de Turilândia/MA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Domingos Sávio Fonseca Silva da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Alberto Magno Serrão Mendes; 9.3. julgar irregulares as contas de Alberto Magno Serrão Mendes, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 52.000,00 1/1/2013 33.000,00 1/1/2013 33.000,00 1/1/2013 33.000,00 1/1/2013 9.4. aplicar a Alberto Magno Serrão Mendes, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI-TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste Acórdão ao FNDE e ao responsável.